Tribunal: TJMT
Processo: 1059180-23.2020.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1059180-23.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[GUARACY QUEIROZ DAS NEVES FILHO - CPF: 045.940.451-20 (APELADO), EDUARDO SCHNELL NOTHEN JUNIOR - CPF: 014.188.651-09 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA.

E M E N T A

APELANTE(S):

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO(S):
GUARACY QUEIROZ DAS NEVES FILHO
.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
PRELIMINARES DE IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA E DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. REJEIÇÃO.
MÉRITO.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. ASSINATURA FALSA. FRAUDE CONFIGURADA. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. DEVOLUÇÃO SIMPLES DOS VALORES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por instituição financeira contra sentença que reconheceu a inexistência de relação contratual entre as partes, determinou a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente, autorizou a compensação dos depósitos judiciais, e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 em favor do consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
As questões em discussão consistem em:

(i) saber se a ausência de requerimento administrativo prévio configura ausência de interesse processual;

(
ii
) saber se a gratuidade de justiça foi corretamente deferida;

(
iii
) saber se houve contratação válida de empréstimo consignado;

(
iv
) saber se é cabível a devolução em dobro dos valores indevidamente descontados;

(v) saber se há dano moral indenizável decorrente da fraude contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O interesse processual não exige requerimento administrativo prévio em demandas que visam à declaração de inexistência de débito decorrente de relação jurídica inexistente, dada a incidência do princípio da inafastabilidade da jurisdição (CF/1988, art. 5º, XXXV).

4.
A gratuidade de justiça foi corretamente deferida, ausente prova de capacidade financeira da parte beneficiária a justificar sua revogação.

5.
Laudo pericial grafotécnico atestou falsidade da assinatura no suposto contrato de empréstimo, revelando fraude e afastando a legalidade dos descontos realizados pela instituição financeira.

6.
A responsabilidade do banco é objetiva, nos termos do CDC, sendo irrelevante a culpa por fraudes decorrentes de falha na prestação do serviço. A existência de transferência bancária isolada não supre a ausência de contrato válido.

7.
A devolução em dobro, prevista no art. 42,
p.u
., do CDC, exige comprovação de má-fé, o que não restou evidenciado, impondo-se a devolução simples dos valores descontados.

8.
O dano moral resta caracterizado diante da indevida retenção de valores previdenciários em razão de contrato
irregular
, hipótese que ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso parcialmente provido para afastar a condenação à devolução em dobro, mantendo-se a restituição simples e os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:

“1. A inexistência de requerimento administrativo prévio não impede o reconhecimento do interesse de agir em demandas que visam à declaração de inexistência de relação contratual e devolução de valores descontados.

2. Configurada a falsidade da assinatura em contrato bancário, impõe-se o reconhecimento da inexistência de relação jurídica, sendo devida a restituição simples dos valores descontados e a indenização por danos morais decorrentes da falha na prestação do serviço.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 5º, XXXV e LXXIV; CDC,
arts
. 2º, 3º, 14,
p.u
., e 42,
p.u
.; CC, art. 104; CPC, art. 429, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; TJMT, Ap.
Cív
. nº 1012375-15.2023.8.11.0006, Rel. Des. Maria Helena Póvoas, j. 05.06.2024; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1316734/RS, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, j. 19.05.2017.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível
interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Declaratória nº 1059180-23.2020.8.11.0041, a qual declarou nula a relação jurídica
sub judice
, reconheceu a inexistência dos débitos, determinou a devolução, em dobro, dos valores indevidamente descontados e autorizou a compensação dos valores depositados judicialmente pelo autor, com abatimento do montante devido pelo banco requerido. Ademais, condenou o banco apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), em razão de descontos indevidos decorrentes de contratos de empréstimo fraudulentos.

O Apelante, em suas razões de recurso, aponta os seguintes argumentos de reforma:

1.
Preliminares.

1.1.
Da ausência de interesse de agir – Inexistência de requerimento administrativo prévio
.

1.2.
Da impugnação ao benefício da justiça gratuita concedido ao requerente
.

2. Mérito.

2.1.
Da legalidade do contrato de empréstimo consignado – Inexistência de ato ilícito.

2.2.
Da aplicabilidade da teoria da
supressio
.

2.
3.

Da impossibilidade de restituição de valores – Inviabilidade da devolução em dobro.

2.4.

Da inexistência de danos morais.

2.5.

Da impugnação ao valor fixado a título de indenização por danos morais.

2.6.
Do termo inicial dos juros e da correção monetária – Fixação a partir da data do arbitramento.

A parte apelada apresentou suas contrarrazões (ID.
317979939
), rebate as alegações do banco apelante, e defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO(S):
GUARACY QUEIROZ DAS NEVES FILHO.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado, trata-se de
Apelação Cível interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Declaratória nº 1059180-23.2020.8.11.0041, a qual declarou nula a relação jurídica
sub judice
, reconheceu a inexistência dos débitos, determinou a devolução, em dobro, dos valores indevidamente descontados e autorizou a compensação dos valores depositados judicialmente pelo autor, com abatimento do montante devido pelo banco requerido. Ademais, condenou o banco apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 6.000,00 (seis mil reais), em razão de descontos indevidos decorrentes de contratos de empréstimo fraudulentos.

Pois bem.

De plano, reputo aplicável à espécie os ditames previstos na Lei nº. 8.078/90, em vista da evidente natureza consumerista da relação jurídica entabulada entre as partes, nos precisos termos do art. 2º e 3º do mencionado diploma legal, aplicando-se lhe todas as prerrogativas inerentes ao consumidor, notadamente a inversão do ônus da prova.

Nesse sentido, o enunciado nº. 297, da Súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe que: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”.

Assim, nos termos do artigo 14, parágrafo terceiro, do CDC, a responsabilidade civil dos bancos é objetiva, respondendo, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos seus clientes pelos defeitos dos serviços prestados, só havendo exclusão do nexo causal quando o fornecedor comprovar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

VOTO-PRELIMINAR

1. Preliminares.

1.1. Da ausência de interesse de agir – Inexistência de requerimento administrativo prévio.

Sustenta o apelante, em sede preliminar, a extinção do feito sem resolução de mérito, ao argumento de que não restou comprovada, tampouco demonstrada pela parte autora, ora apelada, qualquer resistência por parte da instituição financeira que justificasse o ajuizamento da presente demanda, reputando ausente, assim, o interesse processual – notadamente o interesse de agir.

Razão não assiste a apelante.

Isso porque, o interesse de agir configura-se sempre que houver a necessidade de intervenção do Poder Judiciário para o alcance de determinada providência jurisdicional útil ao titular do direito material. Trata-se de condição
da ação que se desdobra em dois requisitos: necessidade e utilidade da tutela jurisdicional.

Nesse sentido, se manifesta a jurisprudência caseira:

IV – EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. GRATUIDADE CONCEDIDA. PREENCHIDOS OS REQUISITOS AUTORIZADORES DA BENESSE. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). INTERESSE DE AGIR. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT que indeferiu a petição inicial da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Repetição de Indébito, por ausência de interesse processual, em razão da inexistência de requerimento administrativo prévio, julgando extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, c/c art. 321, parágrafo único, e art. 330, III, do CPC. A controvérsia versa sobre descontos em benefício previdenciário oriundos de suposto contrato na modalidade de cartão de crédito consignado (RMC), tida como abusiva pelo autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de prévio requerimento administrativo à instituição financeira afasta o interesse processual do autor na propositura de ação judicial que visa à declaração de nulidade de contrato bancário, repetição de indébito e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da inafastabilidade da jurisdição, consagrado no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, assegura a todos o direito de acesso ao Poder Judiciário para a defesa de direitos lesados ou ameaçados, não podendo a exigência de esgotamento da via administrativa constituir obstáculo ao exercício do direito de ação.

O interesse processual é aferido com base na necessidade, utilidade e adequação da tutela jurisdicional postulada, sendo suficiente, para sua configuração, a existência de pretensão resistida ou de impossibilidade de solução extrajudicial.

Em ações que discutem a legalidade da contratação de reserva de margem consignável em cartão de crédito e postulam a declaração de inexistência de débito ou devolução de valores descontados, não há exigência legal de prévio requerimento administrativo, por não se tratar de concessão de benefício administrativo condicionado à iniciativa do autor.

A jurisprudência do TJMT e de outros tribunais pátrios tem reiteradamente reconhecido que a ausência de requerimento administrativo não configura ausência de interesse de agir em demandas que versem sobre a ilegalidade da contratação bancária e descontos indevidos, porquanto tais litígios não exigem, como condição, a prévia tentativa de resolução extrajudicial.

Sendo a demanda dotada de plausibilidade jurídica e preenchendo a petição inicial os requisitos legais, revela-se prematura a extinção do processo sem resolução de mérito com fundamento em ausência de interesse processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A ausência de prévio requerimento administrativo não impede o reconhecimento do interesse de agir em ações que visam à declaração de inexistência de débito e à reparação por descontos decorrentes de suposta contratação abusiva de cartão de crédito consignado.

A exigência de esgotamento da via administrativa viola o princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição.

O indeferimento da petição inicial por ausência de pretensão resistida deve ser afastado quando demonstrada a plausibilidade do direito alegado e a inadequação da via administrativa como meio de solução do litígio.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV e LXXIV; CPC,
arts
. 485, I, 321, parágrafo único, e 330, III.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-MT, Apelação Cível nº 1012375-15.2023.8.11.0006, Rel. Desa. Maria Helena
Gargaglione
Póvoas, j. 05.06.2024;

(N.U 1013055-63.2024.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/05/2025,
Publicado
no DJE 11/05/2025)

No caso em tela, a existência de descontos indevidos no benefício previdenciário da parte autora, sem a devida comprovação contratual pela
instituição financeira, revela situação de fato que evidencia a necessidade da prestação jurisdicional como meio adequado à cessação do ilícito e à reparação de seus efeitos.

Ademais, nas relações de consumo, em que se verifica notória hipossuficiência técnica, jurídica e econômica da parte consumidora, não se pode exigir a demonstração de resistência formal por parte do fornecedor, tampouco a prévia exaustão de meios administrativos, sob pena de se inviabilizar a proteção integral ao consumidor e enfraquecer os princípios informadores do Código de Defesa do Consumidor.

Portanto, à luz do princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal,
rejeito
a preliminar suscitada pela instituição financeira.

É como voto.

1.2. Da impugnação ao benefício da justiça gratuita concedido ao requerente.

Pois bem. A meu ver, deve ser rejeitada tal preliminar arguida pela parte
apelante
, tendo em vista que, a parte não indica qualquer tese jurídica que torne inidônea a alegada insuficiência financeira da parte apelante e que, portanto, afrontaria o disposto no art. 5º, LXXIV da Constituição Federal.

Por tais razões
rejeito
a preliminar.

É como voto.

VOTO-MÉRITO

2.
1.
Da legalidade do contrato de empréstimo consignado – Inexistência de ato ilícito.

Cuida-se de apelação cível interposta por instituição financeira visando à reforma da sentença que reconheceu a inexistência de relação contratual válida com o consumidor, ora apelado, bem como a condenação à
restituição de valores descontados de seus proventos e à reparação por danos morais.

Pois bem.

A meu juízo, a tese jurídica sustentada pela parte apelante não merece acolhida. Isso porque o argumento fundado no alegado exercício regular do direito de efetuar descontos em folha de pagamento
de benefício previdenciário
, sob a justificativa de contratação válida de empréstimo consignado, não encontra respaldo suficiente no conjunto probatório dos autos.

Isso porque, caso em comento, extrai-se dos autos que foram realizados descontos diretamente sobre proventos percebidos pelo autor, sob a alegação de existência de contrato de empréstimo consignado. Todavia, impugnada a validade do pacto e postulada a declaração de inexistência da relação jurídica correspondente, determinou-se, no curso da instrução, a realização de prova pericial grafotécnica para aferição da autenticidade das assinaturas apostas nos contratos colacionados pela instituição apelante.

A perícia, por seu turno, revelou-se concludente e categórica ao atestar que as assinaturas constantes nos instrumentos contratuais não correspondem ao punho gráfico do autor da demanda, afastando-se, pois, qualquer possibilidade de celebração válida da avença, senão vejamos (ID
317979923
):

“
VI
. DA CONCLUSÃO

Este laudo pautou-se em apenas
provas materiais, sendo que as assinaturas apresentad
a
s para periciar presente no contrato de ID nº 53449102, não foram escritas com o punho do Sr. Guaracy
Queiroz Das Neves Filho, nada mais havendo a lavrar, é encerrado o presente Laudo Pericial, composto de 19 (dezenove) folhas, o qual foi relatado pelo signatário, restando o mesmo devidamente conferido e assinado
.”

Desse modo, verifica-se que o negócio jurídico ora examinado foi firmado mediante fraude, configurando-se a responsabilidade civil da instituição financeira apelante.

Ressalte-se que a perícia grafotécnica constitui meio de prova essencial para a verificação da autenticidade de assinaturas em documentos, especialmente em hipóteses nas quais se alega a ocorrência de falsificação.

Nesse sentido se manifesta a jurisprudência hodierna:

APELAÇÃO CÍVEL - INCIDENTE DE FALSIDADE - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - PRELIMINAR - CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA - ANÁLISE COM O MÉRITO - TERMO DE ADESÃO DE PESSOA FÍSICA - DOCUMENTO APRESENTADO POR MEIO DE CÓPIA REPROGRÁFICA - POSSIBILIDADE - JUNTADA DO ORIGINAL - DESNECESSIDADE - PROVA GRAFOTÉCNICA - PERÍCIA JUDICIAL - CONCLUSÃO - AUTENTICIDADE DA ASSINATURA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. A ausência de motivos justos e razoáveis impede a desconsideração da prova pericial grafotécnica realizada em juízo, que conclui pela autenticidade das assinaturas apostas pelo autor, mormente quando a cópia do documento questionado
mostra-se
legível e em particular se observado que a perícia foi realizada dentro das normas técnicas e concluiu de forma suficiente e eficiente o encargo proposto.

(TJ-MT - Apelação: 0023439-46.2014.8.11.0041, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 14/03/2018, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 19/03/2018)

Assim, teor do disposto no inciso II do art. 429 do Código de Processo Civil, incumbe à parte que produziu o documento provar a sua autenticidade quando impugnado. Na hipótese, o banco não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, tampouco apresentou qualquer elemento apto a infirmar as conclusões periciais, limitando-se a invocar a existência de transferências bancárias supostamente direcionadas ao autor.

Colaciono o referido dispositivo legal:

Art. 429. Incumbe o ônus da prova quando:

[...]

II -
se
tratar de impugnação da autenticidade, à parte que produziu o documento.

Saliento, ainda, que, embora tenham sido comprovadas transações financeiras em conta de titularidade do consumidor, tal circunstância não supre a ausência de manifestação válida de vontade, mormente diante da falsidade grafotécnica constatada. A mera existência de transferências eletrônicas
(TEDs), desprovida de substrato contratual legítimo, não é suficiente para convalidar negócio jurídico inexistente.

Diante dessas considerações, tenho que a prestação do serviço pela parte apelante foi deficiente, uma vez que, ficou evidenciada nos autos o desconto indevido em benefício previdenciário, referente a parcelas de empréstimo consignado firmado mediante fraude.

2.
2.
Da aplicabilidade da teoria da
supressio
.

Ademais, cumpre destacar, com a devida ênfase e precisão técnico-jurídica, que a sentença recorrida acertadamente reconheceu a nulidade absoluta do negócio jurídico objeto da presente controvérsia, por afronta direta e insanável aos pressupostos de validade estabelecidos no ordenamento jurídico, em especial aos previstos no art. 104 do Código Civil. Nessa linha de raciocínio, por se tratar de nulidade de natureza absoluta e insanável, afigura-se juridicamente irrelevante o decurso do tempo transcorrido desde a celebração do referido ajuste, não havendo falar, portanto, em convalidação tácita ou ratificação por inércia das partes envolvidas.

Nesse sentido se manifesta a jurisprudência caseira:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULAÇÃO DE TÍTULO DE CRÉDITO (NEGÓCIO JURÍDICO) - DECADÊNCIA - EXTINÇÃO - CAUSA DE PEDIR - SIMULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO - ATO JURÍDICO NULO QUE NÃO SE CONVALIDA PELO TEMPO - ARTIGOS 167 E 169 DO CÓDIGO CIVIL DE 2002 - IMPRESCRITIBILIDADE - RECURSO PROVIDO. Com advento do Código Civil de 2002, a simulação não é mais tratada como defeito do negócio jurídico, mas sim como causa de nulidade do negócio. Inteligência do art. 167, CC/2002.
Sendo nulo o ato jurídico simulado, tal ato não se convalida pelo tempo, sendo, portanto, imprescritível (art. 169 do CC/2002).
Se a causa de pedir tem como esteio a simulação do ato jurídico, não há que se falar em decadência e/ou prescrição, diante a sua imprescritibilidade.

(TJ-MT - APL: 00018154620118110040 MT, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 27/04/2016, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 13/05/2016) (
g.n
.)

Trata-se de vício que contamina o ato em sua essência, tornando-o inapto a produzir quaisquer efeitos jurídicos válidos e, por conseguinte,
inidôneo para permanecer no ordenamento, independentemente do transcurso do tempo ou da ausência de manifestação tempestiva das partes.

Nesse contexto, igualmente não se aplica, ao caso concreto, a teoria da
supressio
. Não há que se falar em estabilização, convalidação tácita ou preclusão lógica em relação à nulidade reconhecida, pois inexiste fundamento legal que ampare a subsistência de ato jurídico inválido com base em tolerância ou inércia, sobretudo quando se trata de vício que atinge os próprios pilares da constituição do negócio jurídico.

2.
3.

Da impossibilidade de restituição de valores – Inviabilidade da devolução em dobro.

No que tange à tese recursal relativa à impossibilidade de repetição do indébito em dobro, entendo que assiste razão à parte apelante.

Com efeito, o parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor estabelece que "
O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável
".

Contudo, a jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a devolução em dobro pressupõe, necessariamente, a demonstração da má-fé por parte do fornecedor, não sendo suficiente a mera cobrança indevida para que se aplique tal penalidade.

No caso em apreço, verifica-se que a cobrança questionada decorreu de falha administrativa, sem que tenha restado demonstrada qualquer conduta dolosa ou temerária por parte da instituição financeira apelada. A ausência de elementos probatórios que evidenciem a má-fé impede o reconhecimento da repetição do indébito na forma dobrada, porquanto configurado o engano justificável, nos termos da ressalva legal expressamente prevista no dispositivo em comento.

Nesse sentido, é reiterado o entendimento de que a devolução em dobro não possui caráter automático, sendo necessário que o fornecedor tenha agido com deslealdade ou má-fé, o que não se verifica na hipótese dos autos. Ressalte-se, a propósito, o julgado do Superior Tribunal de Justiça que consagrou esse posicionamento:
"A repetição do indébito prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC somente é devida quando comprovada a má-fé do fornecedor; em não comprovada a má-fé, é devida a restituição simples"
(
AgInt
nos
EDcl
no REsp: 1316734/RS 2012/0063084-7, Rel. Ministro
Luis
Felipe Salomão,
DJe
19/05/2017).

Diante desse contexto, impõe-se a reforma da sentença de primeiro grau, a fim de afastar a condenação à restituição em dobro dos valores descontados, determinando-se a devolução simples, devidamente corrigida e acrescida de juros legais, conforme dispõe a legislação vigente e respeitando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

2.4.
Da inexistência d
e
danos morais.

Assim, no que concerne ao pedido indenizatório, é importante salientar que o dano moral decorre do indevido desconto perpetrado pela instituição financeira apelante, no benefício previdenciário da parte apelada, oriundo de empréstimo consignado não contratado pelo consumidor,
sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos e, por isso, tem a extensão suficiente para configurar o dano moral.

Imperioso destacar, também, que o deslinde da questão fático-jurídica aqui registrada passa pela
responsabilidade civil do fornecedor que, em casos tais, é objetiva, em face da sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado, em conformidade com os ditames do

art. 14,
“caput”,
do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Por isso, diante da falha na prestação dos serviços,
penso que inegavelmente, trouxe desgaste emocional e prejuízos de ordem moral à parte recorrente, indenizáveis, portanto

Portanto. A meu ver, tal tese jurídica deve ser rejeitada, na medida em que os descontos indevidos em benefício previdenciário, decorrente de fraude comercial perpetrada por terceiros é capaz de ensejar abalo moral que transpõe o mero aborrecimento cotidiano, motivo pelo qual, não há que se falar em inocorrência do dano moral indenizável.

Nesse sentido se manifesta o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (TJMT):

EMENTA

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA DECORRENTE DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO COMPROVADA – CONTRATO COM ASSINATURA FALSA – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – AS ASSINATURAS QUESTIONADAS APOSTAS NO CONTRATO NÃO EMANARAM DO PUNHO DO CORRENTISTA – FRAUDE CONFIGURADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – ATO ILÍCITO – NEXO DE CAUSALIDADE – DANO MORAL EVIDENCIADO – RECURSO DESPROVIDO.

As instituições financeiras, diante da atividade de risco que desenvolvem, respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, a teor do que disciplina a Súmula n. 479 do STJ.

Na hipótese dos autos, a perícia grafotécnica concluiu que as assinaturas apostas no contrato não emanaram do punho do Recorrido, evidenciando a ocorrência de fraude na contratação do empréstimo discutido nos autos.

Configurada a fraude na contratação, indiscutível a responsabilidade da instituição bancária, que possui o dever de manter em segurança os dados pessoais e bancários do correntista, bem como o acesso de seus sistemas internos, sendo devido o pagamento de indenização pelos danos suportados.

O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo-se de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor. In
casu
, a quantia fixada de R$ 8.000,00 (oito mil reais) encontra-se adequada.

(N.U 1011894-15.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2024,
Publicado
no DJE 17/04/2024) (grifo nosso).

Devendo ser rejeitado a tese da parte apelante, eis que, comprovado a responsabilidade civil objetiva da instituição financeira, ante a falha na prestação do serviço.

2.5
.
Da impugnação ao valor fixado a título de indenização por danos morais
.

A parte apelante irresignada com o valor arbitrado a título de danos morais pelo Juízo Singular, pleiteia subsidiariamente a minoração do “quantum” arbitrado.

Neste ponto recursal, entendo ser razoável a estipulação da quantia de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)

pelo juízo
a quo
,
a título de indenização por danos morais sofridos pela parte recorrente, atendendo-se assim, ao binômio jurídico da reparabilidade do dano experimentado e o efeito pedagógico a ser imposto à parte recorrida, sem descurar das condições pessoais e financeiras das partes litigantes.

2.6.

Do termo inicial dos juros e da correção monetária – Fixação a partir da data do arbitramento.

A tese ventilada pela parte apelante que visa a alteração do termo inicial dos juros moratórios e da correção monetária para a data do decisum, tenho que, merece ser rejeitado, isto porque, na condenação por danos morais, em caso de
responsabilidade extracontratual
, a data inicial para a contagem dos juros moratórios deve ser a partir do evento danoso, de acordo com a Súmula 54 do STJ, e da correção monetária a partir do arbitramento, consoante Súmula 362 do STJ.

Conclusão

Com essas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para afastar a restituição em dobro, determinando a devolução dos valores de forma simples
, mantendo-se, no mais, a sentença objurgada.

Deixo de majorar os honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), uma vez que está condicionado ao desprovimento ou não conhecimento do recurso da parte contrária, sendo, portanto, incabível quando for provida a apelação, ainda que parcialmente (STJ, Tema n. 1.059, REsp n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023,
DJe
21/12/2023).

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025